Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013205-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALADIM DOS SANTOS CAMILO - CPF: 074.297.111-20 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MIGUEL BENTO DAVID - CPF: 531.436.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HERONDINA MARQUES CAMILO - CPF: 353.085.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – OFERTA DE DE IMÓVEL – BEM COM OUTROS GRAVAMES – INIDÔNEO – IMÓVEL PARCIALMENTE ALIENADO A TERCEIRO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1o do artigo 919 do CPC/15).

Ausente tais requisitos, impõe-se o recebimento dos embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., contra decisão proferida nos Embargos à Execução no 1003495-74.2022.8.11.0004 opostos por ALADIM DOS SANTOS CAMILO, que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução e suspendeu a execução em apenso.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que se trata de embargos à execução opostos nos autos de execução de título extrajudicial, por inadimplência de cédula de crédito bancária, em que a magistrada
a quo
deferiu a suspensão do feito sem, contudo, restar demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários.

Assevera que para a garantia não basta ter a hipoteca, deve ter o registro do bem à penhora vinculado ao processo de execução, pois enquanto a penhora não estiver efetivada nos autos, não se verifica cumprimento dos requisitos do art. 919 do CPC.

Reitera a ausência de relevância na fundamentação dos embargos à execução apresentados pela parte agravada, e a não apresentação de garantia com a penhora efetivada na execução.

Com esses argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que o recurso seja julgado. E no mérito, pelo provimento do recurso, e ratificação da reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no Id. 124139596, pela Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO que, depois de comunicada acerca de possível prevenção via embargos de declaração de Id. 136162669, originada do Agravo de Instrumento de no 1011836- 38.2021.8.11.0000, remeteu os autos a esta relatoria.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 137972174, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos autos dos embargos à execução, a parte embargante/agravada alega que outorgou procuração ao seu ex genro MIGUEL BENTO DAVID a fim de que este administrasse sua gleba de terras.

Aduz que Miguel ultrapassou os limites dos poderes concedidos nesta procuração e realizou empréstimos junto à instituição exequente/agravante, sem o seu consentimento.

Diante de suas alegações, pretendeu a nulidade das garantias prestadas, bem como a declaração de nulidade do item 7 do contrato da Cédula de Crédito Bancário, expurgando-se da execução o cômputo dos juros remuneratórios cumulados com quaisquer outros encargos, devido à nulidade do item 7, excluindo -se, igualmente a multa de 2% ainda sobre o total, porque descaracterizada a mora com a cobrança de encargos indevidos

Postulou, também, pelo deferimento do efeito suspensivo da execução, cuja concessão pelo Juízo
a quo
é o objeto da irresignação recursal.

O recorrente almeja a reforma do
decisum
por entender que o bem hipotecado não serve como garantia do juízo para os fins previstos no artigo 919, §1o, do CPC.

Com razão.

O art. 919, §1o, do CPC estabelece que os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo quando, concomitantemente, a parte embargante demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória, com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado, no caso de prosseguimento da execução.

Outrossim, mostra-se, imprescindível a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Calha ponderar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de quaisquer deles torna inviável a concessão de efeito suspensivo.

Como se constata, o agravado admite que outorgou procuração para o contratante dos empréstimos que, à época, era seu genro. Não bastasse, a procuração supostamente eivada de vícios conferia poderes ao Sr. Miguel para assinar cédulas de crédito, sem perder de vista que uma das cédulas de crédito se encontra assinada, inclusive, pelo próprio exequente.

Portanto, diante das dúvidas razoáveis acerca da existência de vício da vontade e nulidade da procuração e das cédulas de crédito, resta afastado o requisito da probabilidade do direito, pois a procuração pública, até segunda ordem, se reveste de validade e, neste momento, não se vislumbra a culpa da instituição bancária, ora agravante.

Soma-se a isso, como bem pontuado quando da análise liminar, que também não restou verificada a segurança do juízo. Embora o contrato exequendo esteja garantido por hipoteca, esta não serve como garantia processual (penhora, depósito ou caução), por se tratar de garantia civil.

Não é demais mencionar que a lei confere ao proprietário do imóvel a possibilidade de constituir múltiplas e sucessivas hipotecas sobre o mesmo bem, e apenas simboliza uma preferência processual sobre tal garantia no que diz respeito à penhora, porém, respeitada a ordem preferencial de hipotecas, o que justifica o fato de que a presença de garantia real de natureza civil nos autos não significa garantia da execução, uma vez que não se substituiu a penhora, que sequer foi formalizada.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC.
Em que pese a execução esteja garantida por garantia civil (hipoteca), não se vislumbra a presença de qualquer das garantias processuais previstas no artigo 919, §1o do CPC/15 (penhora, depósito ou caução suficientes), descabendo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução interpostos pelos agravados.
Reforma da decisão agravada que se impõe. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento No 70074521816, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 13/09/2017).

Ainda, este e. Tribunal já se posicionou em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – COBRANÇA DE JUROS EM VALOR ELEVADO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM 5% AO ANO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMBARGANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 919 do CPC/2015, os embargos à execução em regra não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não obstante os argumentos no sentido de cobrança de juros elevados, ausente a probabilidade do direito da embargante se os juros foram pactuados no percentual de 5% ao ano, já incluídos a comissão de repasse e o imposto de renda sobre remessa de juros ao exterior, consoante consta da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução.
Nesta hipótese, há de ser mantida a decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos do devedor, diante da inexistência de abusividade contratual. O fato de o débito exequendo estar resguardado por garantia hipotecária não supre a exigência legal do §1o do artigo 919 do CPC/15 para emprestar efeito suspensivo aos embargos do devedor.
Precedentes do STJ. (...).”
(TJMT– Segunda Câmara de Direito Privado – RAI No 69.714/2016 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 26/10/2016 – DJE 04/11/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – IMÓVEL GRAVADO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – GARANTIA NÃO FORMALIZADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.”
(TJ-MT 10061324420218110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14.07.2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21.07.2021).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau, afastando o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração opostos no Id. 134105704.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023